Tribunal: CARF
Processo: 13963.000145/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000145/2010-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.098 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE GAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção de peças de ação judicial
tangente ao objeto do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), no qual no qual se exige do contribuinte o
valor de R$ 9.599,63, acrescido de multa de ofício e juros de mora, a título de imposto
de renda pessoa física, referente ao ano-calendário 2007, conforme fls. 11 a 15.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre de omissão de rendimentos,
quais sejam:
1. Instituto Nacional do Seguro Social no valor de R$ 29.503,74. Rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. Consta que o contribuinte
não comprovou ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda e que a moléstia não consta do rol das reconhecidas pela
legislação do imposto de renda como isentas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000145/2010-54
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000145/2010-54

2. Ação Judicial Federal, percebido da Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$
32.121,33. O contribuinte deixou de declarar rendimentos recebidos por êxito em ação
judicial, conforme DIRF apresentada pela CEF.
Tempestivamente foi apresentada impugnação por parte da curadora Sra. Ida Dal’Bo
Gava (fl. 2), com documentos anexos (fls. 4 a 17).
Aduz que os rendimentos tidos por omitidos no valor de R$ 61.625,07 são isentos e
não-tributáveis, em virtude de alienação mental, nos termos da decisão judicial
00.008729-7 (Autos de Interdição), na qual foi decretada a interdição, conforme
documentos que junta (fls. 6 a 10).
É o relatório.
A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), originado pela revisão da Declaração de
Ajuste Anual, na qual se constatou omissão de rendimentos tributáveis.
De sua parte a impugnante aduz que se trata de rendimento isento e não-tributável, por
ser o contribuinte portador de moléstia grave, conforme processo judicial de interdição
por alienação mental.
Com efeito, a legislação considera determinadas doenças como passíveis de isenção,
consoante se vê:
Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992)
[...].
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
[...]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000145/2010-54

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§5o. As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
[...]
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Vê-se que a legislação determina que a comprovação da moléstia grave para fins do
benefício da isenção, deve se feita por laudo fornecido por médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A decisão judicial apresentada, por si só, não permite concluir pelo direito à isenção do
imposto de renda, uma vez que pela leitura que se faz da decisão de Apelação, a autora
em sua exordial sustentou que se trata de anomalia mental que impede o cônjuge de
gerir sua pessoa e seus bens. É o que também consta expresso em outra parte da
respeitável decisão, quando se reporta ao perito médico:
[...]
Nomeado o perito, foi identificado, através de laudo médico pericial, de forma
conclusiva "ser o examinando portador de Transtorno Afetivo Bipolar sendo incapaz de
reger a sua pessoa e bens necessitando ainda de responsável para cuidá-lo".
[...]
Não apresentou a impugnante sequer o laudo emitido por médico oficial, nos termos da
legislação dantes citada e ademais, não comprovou sua condição de
aposentado/pensionista e que os rendimentos percebidos omitidos decorrem de
aposentadoria/pensão.
De se destacar que para se conceder isenção não pode haver dúvidas sobre o direito,
uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação restritiva (literal), pelo que
observa do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000145/2010-54

Isto posto, tenho por não comprovado o direito à isenção por moléstia grave, mantendo-
se os rendimentos como tributáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do credito tributário.
É como voto.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, considero imprescindível a
análise de peças de processo judicial atinente ao objeto do recurso voluntário, mencionado no
acórdão-recorrido1.
Referidas peças são:
1. Cópia da petição inicial;
2. Cópia de eventual sentença;
3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
5. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
6. Planilhas de cálculo referentes aos valores devidos ao contribuinte,
segundo as datas ou os períodos em que as verbas deveriam ter sido
adimplidas, mas não o foram.
7. Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.

1 "2. Ação Judicial Federal, percebido da Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 32.121,33. O contribuinte
deixou de declarar rendimentos recebidos por êxito em ação judicial, conforme DIRF apresentada pela CEF".
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000145/2010-54

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item 7) ao órgão jurisdicional prolator da decisão instrumental ao
pagamento dos rendimentos tidos por omitidos (cf. DIRF), em auxílio à cognição administrativa,
se não houver motivo que impeça essa colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g.,
sigilo determinado judicialmente).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original